Tribunal: CARF
Processo: 13884.900974/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.900974/2012-81
ACÓRDÃO
1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
RECONHECIMENTO INTEGRAL DO CRÉDITO FORMALIZADO NO PER.
DISCUSSÃO
SOBRE
O
DÉBITO
COMPENSADO
EM
DUPLICIDADE.
COMPETÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
O crédito pleiteado foi integralmente reconhecido, a contribuinte trata
exclusivamente de débitos que teriam sido duplamente compensados. Tal
pedido desborda dos limites da competência dos julgadores
administrativos e não deve ser conhecido. Na hipótese pagamento
indevido ou em duplicidade caberia à contribuinte formular pedido próprio
de restituição.
Não compete a este conselho analisar o débito confessado e compensado,
tão somente o direito creditório pleiteado, o qual foi integralmente
reconhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Luiz Eduardo de Oliveira Santos,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão n.o 16-88.436,
proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo
(DRJ/SPO), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra o
Despacho Decisório que não homologou integralmente a compensação declarada, resultando na
cobrança de débito de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2011, no valor histórico de R$ 710.198,18. Ressalta-se que a integralidade do direito
creditório foi reconhecido.
A controvérsia decorre da utilização de um crédito de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2008, para compensar diversos débitos. O contribuinte alega ter
ocorrido um erro de fato, consistente na transmissão em duplicidade de uma Declaração de
Compensação (DCOMP) para quitar débitos de IRPJ e CSLL de janeiro de 2010. Esse erro consumiu
indevidamente parte do crédito, o que resultou na insuficiência de saldo para quitar integralmente
um débito de IRPJ por estimativa referente a dezembro de 2011, gerando a cobrança ora
contestada.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 35/53), o que fez com base nas seguintes alegações,
devidamente contextualizadas:

a) Alega que, por mero erro de fato, transmitiu duas DCOMPs para quitar os
mesmos débitos de IRPJ e CSLL referentes a janeiro de 2010, o que
caracteriza uma indevida compensação em duplicidade. Com base nos
princípios da verdade material e do formalismo moderado, solicita o
cancelamento
da
DCOMP
transmitida
em
duplicidade
(n.o
30646.95737.221211.1.7.02-9200) e a consequente realocação do crédito
para homologar integralmente a compensação do débito de dezembro de
2011, juntando como prova as próprias declarações (DCTF e DIPJ) que
demonstram a existência de apenas um débito para o período em questão;
Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
3
b) Subsidiariamente, ainda que não se reconheça o erro de fato, sustenta que a
cobrança do débito remanescente (estimativa de IRPJ de 12/2011) seria
indevida. Argumenta que as estimativas mensais são meras antecipações do
imposto apurado anualmente e, após o encerramento do ano-calendário,
elas perdem sua autonomia e exigibilidade, sendo absorvidas pelo ajuste
anual. Portanto, não poderia a autoridade fiscal exigir o pagamento de uma
estimativa isolada após o término do exercício, conforme a sistemática do
IRPJ anual e precedentes do CARF.

Posteriormente, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO), proferiu o Acórdão n.o 16-88.436 (fls. 200/214), cuja ementa
foi dispensada.
Inicialmente, a DRJ apreciou a alegação principal de erro de fato na duplicidade de
compensação. A decisão rejeitou o pedido de cancelamento da DCOMP, sob o fundamento de que
o contribuinte não exerceu seu direito de retificar ou cancelar a declaração no tempo oportuno,
antes da ciência do despacho decisório, conforme previsto nas Instruções Normativas da RFB (IN
RFB 900/2008 e IN RFB 1.300/2012).
A Turma entendeu que a possibilidade de correção se encerrou com o início da fase
litigiosa (preclusão), e que os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público se
sobrepõem ao da verdade material nesse caso, a fim de não prejudicar o procedimento de
auditoria.
Em seguida, a DRJ analisou o argumento subsidiário sobre a inexigibilidade da
estimativa. A decisão afastou a tese, afirmando que a DCOMP constitui confissão de dívida,
conforme o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96, sendo plenamente aplicável às estimativas.
Argumentou que a estimativa de dezembro de 2011 foi regularmente integrada à apuração anual
e que a cobrança do saldo devedor é consequência legítima da não homologação da
compensação, não havendo que se falar em perda de exigibilidade. A decisão fundamentou-se,
ainda, em precedentes do CARF e no Parecer Normativo COSIT/RFB no 2/2018.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls.
224/244) em que basicamente reitera os termos da impugnação. Em sede recursal, o contribuinte
inova/desenvolve os seguintes pontos:

a)
Alega que a decisão da DRJ errou ao desconsiderar as provas apresentadas
(DIPJ e DCTF), que demonstram cabalmente a inexistência do débito em
duplicidade, não se tratando de "meros argumentos", mas de prova
documental inequívoca do erro de fato;
b)
Que, ao contrário do afirmado pela DRJ, os princípios da supremacia do
interesse público e da eficiência militam em favor da Recorrente, pois o
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
4
interesse público primário é evitar o enriquecimento sem causa do Estado
através da cobrança de um débito comprovadamente gerado por erro, o
que também evitaria futura condenação judicial da União;
c)
Que a jurisprudência atual do CARF, que anexa ao recurso, tem admitido a
relativização da preclusão para corrigir erros materiais em DCOMPs,
mesmo após o despacho decisório, em prestígio ao princípio da verdade
material, citando acórdãos específicos que corroboram sua tese.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
5
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende aos requisitos de
admissibilidade estabelecidos pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, portanto, dela tomo conhecimento.
A requerente submete para apreciação da autoridade julgadora suas
argumentações em oposição às conclusões exaradas no Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 19.143.902, de 1o/03/2012 (fl. 15), exarado em sede
da Delegacia da Receita Federal do Brasil em São José dos Campos (DRF/SJC/SP),
consoante descrito no relatório supracitado.
As argumentações centrais restringem-se ao protesto de cancelamento do
PER/DCOMP no 30646.95737.221211.1.7.02-9200 sob a justificativa de ocorrência
de duplicidade de compensação dos mesmos débitos em declarações de
compensação distintas, aproveitando-se do mesmo crédito reivindicado.
Sob este prisma, alega que a inconsistência praticada na feitura da declaração de
compensação supracitada gerou repercussões deletérias para a homologação
integral da compensação declarada no processamento da compensação declarada
no PER/DCOMP no 40175.44559.170112.1.3.02-1901.
Respalda suas alegações com apoio nos dados declarados na DIPJ - AC 2010 e na
DCTF do mês de janeiro/2010 em cotejo com as PER/DCOMP transmitidas para
fins de demonstração da pretensa inconsistência reclamada na defesa.
Alternativamente, requer o cancelamento do saldo devedor concernente ao
débito de estimativa de dezembro do ano de 2011, veiculado no PER/DCOMP no
40175.44559.170112.1.3.02-1901, consoante tese que defende a impossibilidade
de cobrança de estimativas após o encerramento do ano-base.
Preliminarmente, impende registrar que a compensação constitui-se na
modalidade de extinção de débito tributário prevista no art. 156, inciso II, da Lei
5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional - CTN), cuja admissibilidade de
aplicação do instituto pressupõe a existência de um crédito líquido e certo em
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
6
favor do contribuinte, consoante firmado no caput do art. 170 do diploma legal, in
verbis:
"Art. 170 - A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública”. (destacou-se).
O advento do art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996, alterada pelas redações
dadas pelo art. 49 da Lei no 10.637, de 30/12/2002, e art. 17 da Lei no 10.833, de
29/12/2003, instituiu a matriz legal que preceitua o regime de compensação de
créditos tributários sob a administração da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), cujos excertos norteiam as formalidades e prazos de homologação da
compensação declarada:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)§1o A
compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Incluído pela Lei no 10.637, de
2002)§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
§6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados.
§7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
§8o Não efetuado o pagamento no prazo previsto no § 7o, o débito será
encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para inscrição em Dívida
Ativa da União, ressalvado o disposto no § 9o.
§9o É facultado ao sujeito passivo, no prazo referido no § 7o, apresentar
manifestação de inconformidade contra a não-homologação da compensação.
(...)
§14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos
de restituição, de ressarcimento e de compensação.” (destacou-se)” Por esta
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
7
forma, revela-se que cabe à autoridade administrativa verificar se o crédito que o
interessado alega possuir atende de forma absoluta às premissas firmadas pelo
diploma legal, sendo de incumbência do contribuinte, comprovar a existência e
validade do crédito declarado, bem assim atestar a certeza e liquidez do pretenso
direito, baseando-se nos pressupostos legais do caput do art. 170 do próprio CTN
combinado com o art. 74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996 e os preceitos do
normativo regulador correspondente à época do exercício do direito de
restituição, ressarcimento ou compensação tributária.
A efetivação do exercício do direito de compensação condiciona-se à
apresentação da Declaração de Compensação (DCOMP), elaborada em
conformidade com os ditames e orientações determinados no manual de
preenchimento integrante da versão disponibilizada do Programa de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), aprovado mediante ato normativo expedido pela Secretaria da
Receita Federal Brasil, consoante exegese das redações firmadas no §14 do Art.
74 da Lei no 9.430, de 27/12/1996.
Passa-se ao exame da lide associada ao caso concreto.
Inaugurando a análise da pretensão, cumpre instar que a unidade administrativa
de jurisdição do requerente exerceu suas prerrogativas tendentes à averiguação
da certeza e liquidez do indébito tributário declarado.
Nesta etapa do procedimento promoveu-se o exame da correlação das
informações atinentes ao crédito declarado mediante cotejo com os dados da
respectiva Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ),
bem como a análise da pertinência das parcelas de composição do crédito
veiculadas na declaração de compensação de controle do crédito no tocante à
consistência do crédito reivindicado, bem assim, ao final, a avaliação do montante
consolidado do direito creditório reconhecido para fins de extinção das
compensações declaradas.
No interstício entre a entrega das declarações de compensação e formalização da
decisão administrativa, incumbia o devido zelo dos representantes legais do
requerente na adoção das medidas que julgassem necessárias para viabilizar a
solução de eventuais desacertos intrínsecos das declarações de compensação
(incluindo-se a retificação ou desistência das informações prestadas à RFB)
observado os preceitos firmados pelas normas de regência.
Notadamente, as informações encartadas nos autos revelam que, durante o lapso
temporal admitido para cancelamento da declaração de compensação ou
retificação espontânea de eventuais inconsistências protestadas na manifestação
de inconformidade em relação ao (PER/DCOMP no 30646.95737.221211.1.7.02-
9200), o contribuinte não levou a contento seu dever instrumental de
saneamento da declaração de compensação submetida ao procedimento de
auditoria interna; aliás, pelo contrário, conservou-se silente no tocante à
integralidade das informações ora noticiadas com a instauração da fase litigiosa
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
8
do procedimento e a despeito de eventuais providências feitas em suas demais
obrigações acessórias.
Ao longo do processamento do PER/DCOMP, oportunizava-se a adoção das
medidas que julgasse necessárias para viabilizar a solução das incompatibilidades
certificadas pela autoridade administrativa na fase inicial da análise da pertinência
ou não alusivo indébito tributário, observado os preceitos firmados pela Instrução
Normativa RFB no 900, de 30/12/2008 e pela Instrução Normativa RFB no 1.300,
de 30/12/2008 (normas aplicáveis à época da transmissão da declaração de
compensação e da ciência do despacho decisório, respectivamente), in verbis:
(I) Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008:
"CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO Art. 82. A
desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário em meio papel,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido de restituição, o pedido de ressarcimento, o pedido de reembolso
ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O pedido de cancelamento da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado após intimação para apresentação de documentos
comprobatórios da compensação."(II) Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012:
"CAPÍTULO XII DA DESISTÊNCIA DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE COMPENSAÇÃO Art. 93. A
desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do pedido de
reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito passivo
mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a partir do
programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário, mediante a
apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido caso o pedido
ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa à data da
apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios." Mantidas as características dos dados originais da
declaração de compensação, o remate da análise validou o direito creditório
atinente ao valor pleiteado para utilização destinada à extinção dos débitos
confessados (e vencidos na data de transmissão do PER/DCOMP), em montante
aferido com os seus respectivos acréscimos moratórios, até o limite do crédito
reconhecido pela decisão administrativa.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
9
Por sinal, advirta-se que os débitos veiculados nos respectivos PER/DCOMP
efetivamente processados e apreciados pelo despacho decisório ratificaram sua
eficácia de confissão de dívida, consoante disposto do §6a do art.74 da Lei no
9.430, de 27/12/1996.
Sob esta perspectiva, patente que os dispositivos supracitados consubstanciam
um conjunto de normas cogentes de restrição das hipóteses de admissibilidade de
cancelamento do PER/DCOMP no 30646.95737.221211.1.7.02-9200, o que se
justifica, entre outras razões, pela forçosa necessidade de sua submissão ao rito
tendente à execução de procedimento de auditoria interna a cago da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), no âmbito da unidade de jurisdição do
contribuinte.
Na medida em que o requerente não atue com diligência na prestação das
informações norteadoras para a conferência da pertinência do saldo negativo
declarado, contribui para o embaraço de uma ampla análise a cargo da autoridade
tributária competente mediante cruzamento de dados fiscais em nome do
contribuinte.
De acordo com ditames normativos, eventuais divergências em relação ao teor do
PER/DCOMP no 30646.95737.221211.1.7.02-9200, desde que transmitidos até a
ciência da decisão administrativa firmada no despacho decisório, em
conformidade com a redação expressa no art. 82 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30/12/1998.
A limitação deve ser interpretada sob ótica do princípio da eficiência, pois se a
outorga para o exercício de cancelamento do PER/DCOMP não estivesse
restringida na forma estabelecida no marco normativo, a execução da análise
ampla e conclusiva pela autoridade tributária deixaria de ser feita, causando
prejuízos, igualmente, ao interesse público vinculado ao procedimento de
auditoria interna alusivo à avaliação da pertinência do crédito declarado.
Eventual alegação de incidência do princípio da verdade material não prevalece
de per si, pois não é absoluto e, muito menos, tem preferência em relação aos
demais princípios da Administração Pública; pois sua integração normativa resulta
de uma ponderação de natureza sistêmica e com observância estrita do sobredito
princípio da eficiência, mas também do princípio da supremacia do interesse
público.
Outrossim, repise-se que a inobservância das normas objetivas que versam acerca
do limite temporal para cancelamento extemporâneo do PER/DCOMP no
30646.95737.221211.1.7.02-9200 e refazimento do procedimento de auditoria
implica na ocorrência de supressão de etapa fundamental e necessária da análise
do crédito adstrito à declaração de compensação, posto que não submetidos
tempestivamente para apreciação da autoridade tributária competente pela
lavratura do despacho decisório, consistindo-se em inovação do contexto da lide,
sobretudo se formulado tão somente com a apresentação da manifestação de
inconformidade.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
10
Importa ressaltar ainda que o próprio art. 82 do ato normativo não excepcionou
nenhuma situação para tanto, ou seja, ainda que as informações prestadas na
DIPJ e na DCTF estejam corretas, ou tenham sido retificadas, qualquer
modificação da essência da pretensão instrumentada nas declarações de
compensação apenas se admite caso levado a efeito antes da ciência do despacho
decisório resultante da efetiva apreciação conclusiva pela autoridade competente
da unidade jurisdicionante do interessado.
Neste contexto, compulsória a manutenção dos efeitos da conclusão firmada no
despacho decisório dada a escassez do crédito reconhecido para quitação do valor
consolidado do débito confessado no última PER/DCOMP do elenco de
transmissões efetuadas pelo contribuinte (principal mais acréscimos moratórios),
bem assim a vedação de cancelamento extemporâneo da declaração de
compensação, pois a realização da amortização proporcional da dívida com
aproveitamento
do
crédito
utilizado
no
PER/DCOMP
no
40175.44559.170112.1.3.02-1901 revelou-se em montante inferior para quitação
da integralidade dos débitos veiculados.
Sem embargo das inferências precedentes, cumpre instar que, a partir da
consolidação dos procedimentos de auditoria levados a efeito pela autoridade
tributária responsável pela lavratura do despacho decisório, reverte-se o ônus da
prova ao requerente para trazer suas contrarrazões de forma motivada e
respaldada por prova de natureza documental que evidencie cabalmente a
pertinência de suas objeções à decisão administrativa.
A contestação baseada em meros argumentos, sem a devida individualização das
razões da insurgência e carente de material probatório do nexo causal das
assertivas que se contrapõem à motivação determinante da decisão
administrativa, circunstância que implica, de per si, na manutenção dos efeitos do
ato administrativo firmado pela unidade de jurisdição do requerente.
O apoio de defesa nestas circunstâncias, não tem a força de Verdade Material em
sede dos ritos e formalidades disciplinados para o Processo Administrativo Fiscal,
os quais demandam o amparo mediante condução de material probatório em
conformidade com a legislação tributária.
Sob este aspecto, sinaliza o Decreto n o 70.235, de 1972 (PAF), nos arts. 15 e 16,
inciso III e parágrafo 4o, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, o qual
disciplina os trâmites do processo administrativo fiscal, onde se evidencia que é
da essência da relação processual que as alegações sejam devidamente instruídas
com as respectivas provas no ato da impugnação, bem como nas manifestações
de inconformidade
Por esta forma, compete inferir que a legislação aplicável atribui ao requerente
firmar justificativas motivadas, corroboradas em razões e fatos que demonstrem
suas objeções em relação a eventual inexatidão dos fatores determinantes para a
negativa parcial de reconhecimento do crédito pleiteado, consoante a situação
fática e o fundamento jurídico expresso no despacho decisório e seus anexos.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
11
Importante acentuar, em caráter suplementar, que a comprovação da verdade
material relacionada ao direito creditório sob litígio, bem como o ônus da prova,
devem obedecer aos ditames fixados no art. 9o, §1o do Decreto-Lei no 1.598, de
1977, regulamentado pelo art. 923 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(RIR/99), condições estas que não ficaram configuradas no momento do ingresso
da manifestação de inconformidade.
Dentro dessa óptica, ratifica-se a incongruência da pretensão formulada com o
intuito de obter o cancelamento de ofício do PER/DCOMP no
30646.95737.221211.1.7.02-9200, uma vez que descabe, a princípio, a invalidação
de ato decisório em decorrência de omissão praticada pelo requerente, sobretudo
em relação a elementos intrínsecos que não restaram expressos e demonstrados
desde o início da apreciação das declarações de compensação no âmbito da
unidade administrativa jurisdicionante do requerente.
Não obstante o menor formalismo e a instrumentalidade, bem assim a
observância ao princípio da verdade material constituírem-se em atributos que
regem a norma processual fiscal, consoante dito anteriormente, não se pode
consentir a alteração sumária dos efeitos de despacho decisório plenamente
válido e legítimo, baseado em meras alegações do contribuinte desprovidas de
fundamento que demonstre cabalmente o suporte fático respaldo em acervo
documental fiscal e contábil competente para evidenciação da ocorrência dos
pretensos erros verbalizados na defesa.
Por sinal, esta interpretação encontra amparo em decisões precedentes firmadas
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), consoante se ilustra pelo
teor das ementas abaixo transcritas:
“Normas de Administração Tributária. Período de apuração: 01/12/2000 a
31/12/2000.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DESISTÊNCIA. CANCELAMENTO. O pedido de
cancelamento de declaração de compensação de débito é deferido pela
autoridade competente para examinar o pleito, desde que o mesmo ainda esteja
pendente de decisão administrativa. Recurso Voluntário Negado. Direito
Creditório Não Reconhecido.” (Ac. 3403-002.253. 3a Turma Ordinária da 4a
Câmara. Cons. Rel. Alexandre Kern, julg. na Sessão de 23/05/2013. Negado
provimento por unanimidade de votos)
“Processo Administrativo Fiscal. Ano-calendário: 2000.
COMPENSAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. OBJETO DO LITÍGIO. DÉBITOS.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. Não compete ao CARF a análise dos débitos
confessados em Declaração de Compensação, nem a retificação ou cancelamento
das declarações entregues pelos contribuintes. A competência é da unidade de
jurisdição do contribuinte, por recurso inominado ou revisão de ofício.” (Ac. 1801-
001.456. 1a Turma Especial da 4a Câmara. Cons. Rel. Luiz Guilherme de Medeiros
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
12
Ferreira, julg. na Sessão de 09/05/2013. Recurso não conhecido por unanimidade
de votos)
Finalmente, cumpre instar que as questões vertentes a impelir a revisão de ofício
de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ante a
comprovação da existência de erro fortuito no preenchimento da declaração de
compensação ou a demonstração fidedigna da ocorrência de confissão indevida
de débitos tributários, consistem-se em pretensão que deve ser submetidas ao
rito processual apropriado no âmbito da unidade de jurisdição competente.
Inexistente a demonstração de qualquer fato superveniente que afaste a eficácia
da decisão administrativa não homologatória das compensações declaradas, não
há porque albergar a pretensão específica contextualizada no curso de sua defesa.
Não merece razão, igualmente, a pretensão de natureza residual que reclama a
perda dos efeitos do saldo devedor proveniente da negativa parcial de
homologação
da
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
40175.44559.170112.1.3.02-1901,
pautada
em
tese
que
propugna
a
impossibilidade de cobrança do débito de estimativa confessado em dezembro do
ano-calendário de 2011 após o encerramento do período-base de referência.
Primeiramente, compete renovar que o disposto no §6o do art. 74 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, segundo o qual se preceitua que a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para
exigência dos débitos indevidamente compensados, revela-se totalmente
aplicável também em relação às estimativas mensais, tornando plenamente eficaz
a instauração dos procedimentos de cobrança do valor consolidado de débito não
extinto em face de compensação não homologada.
Advirta-se ainda que o valor do débito de estimativa mensal em questão
incorporou-se na apuração do IRPJ anual calculada no encerramento do ano-
calendário de 2011 (Ficha 11 e 12A da DIPJ - AC 2012) e, a princípio, encontrava-
se extinto sob condição resolutória desde a entrega do PER/DCOMP no
40175.44559.170112.1.3.02-1901.
A extinção, todavia, não se revelava definitiva, pois se submeteria ao
procedimento de auditoria interna no âmbito da RFB para oportuna manifestação
acerca da homologação ou não da compensação declarada e seus efeitos no
tocante às condicionantes inaugurais que afetavam a exigência fiscal veiculada no
PER/DCOMP no 40175.44559.170112.1.3.02-1901.
A estimativa mensal, portanto, passa a compor o imposto de renda apurado e
devido no final do ano-calendário, integrando-se como parcela compensável nos
cálculos do ajuste anual do tributo com base nas regras definidas para o regime
do Lucro Real.
Sob esta perspectiva, mostra-se legitima a cobrança do saldo devedor objeto de
declaração
de
compensação
não
homologada
(PER/DCOMP
no
40175.44559.170112.1.3.02-1901) oriundos de estimativa pertinente ao mês de
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
13
dezembro do ano-calendário de 2011, pois, não apenas o contribuinte aproveitou-
se dos seus efeitos para apuração do saldo do imposto anual no encerramento do
período-base, mas, também porque se completou o fato jurídico tributário que
enseja a incidência do imposto de renda, ocorrendo a perda de sua natureza
antecipatória dada sua integração ao tributo propriamente dito.
Neste cenário, oportuno ressaltar precedentes emitidos pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) diante do exame de recursos que
incluíram controvérsias de mesma natureza:
"PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO
DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS NO PERÍODO. IMPOSSIBILIDADE.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologada, os débitos serão
cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração de
Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas
estimativas na apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na
Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo." (Acórdão no 1401-003.499. Sessão de 12 de junho
de 2019. 4a Câmara da 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do
CARF. Rel. Daniel Ribeiro Silva)
"QUITAÇÃO DE ESTIMATIVAS POR MEIO DE COMPENSAÇÃO.
Quando o contribuinte promove compensação para extinção de sua obrigação de
pagar estimativas, o Fisco deve se limitar à confirmação de que foi promovida a
regular declaração no montante e prazos devidos, bem como que se trata de
créditos passíveis de compensação. Feitas tais verificações e confirmada a
extinção do crédito tributário das estimativas via compensação (art. 156, II, do
CTN), o valor quitado forma o saldo negativo do período, passível de ser
compensado. Caso eventualmente a compensação das estimativas não seja
homologada, o respectivo débito será objeto de cobrança imediata eis que
confessado." (Acórdão no 1401-002.915. Sessão de 20 de setembro de 2018. 4a
Câmara da 1a Turma Ordinária da Primeira Seção de Julgamento do CARF. Rel.
Livia De Carli Germano)
Outrossim, cumpre instar que mesma ótica encontra-se expressa na redação
contida no Parecer Normativo COSI/RFB no 2, de 3 de dezembro de 2018, cujos
termos pacificaram entendimento acerca da pertinência da cobrança de valores
de débitos de estimativas adstritos às declarações de compensação não
homologadas, consoante se retira do teor de excerto da ementa e dos
fundamentos do posicionamento firmado pela Administração Fazendária Federal:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR
COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO.
COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
14
(...)No caso de DComp não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da
Lei n° 9.430, de 1996), pois ocorrem três situações jurídicas concomitantes
quando da ocorrência do fato jurídico tributário: (i) o valor, confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em DCTF/DComp constitui o
crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação. Não é
necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja maior que os
valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como tributo
devido.
Se o valor objeto de DComp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.
(...)
10. Na hipótese da DComp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL. (sublinhou-se)
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a DComp extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto estimativa
pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo negativo.
Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de cobrança.
(...)
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/DComp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação.
(...)
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo
devido seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então
estimativas cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o
saldo negativo do IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se
direito creditório a ser reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
15
inferior às estimativas compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo
diapasão:
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo. Na hipótese de não homologação da compensação
que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas
vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela
ora Recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em
vista que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da
estimativa de IRPJ não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo
negativo gerando outro débito com a mesma origem. (Acórdão n91401-002.876,
Rel. Claudio de Andrade Camerano, 16/8/2018)11.1. Ressalte-se que esse crédito
do sujeito passivo é líquido e certo para os fins do disposto no art. 170 do CTN. Se
a estimativa é uma obrigação certa sua, também deve ser tido como certo o saldo
negativo por ela formado. Afinal, não se pode negar o efeito que é próprio à
estimativa, que existe em conformidade com o direito.
11.2. Ainda, o entendimento aqui esposado não só protege o direito do sujeito
passivo de ter o direito creditório reconhecido, como também os interesses
fazendários. Ora, não faria sentido indeferir o direito creditório no saldo negativo
ou na base negativa se isso significasse ter de rever a cobrança das estimativas
não compensadas, as quais podem estar até em execução fiscal ou, pior, estarem
parceladas. Mesmo no caso de um pedido de restituição, os interesses
fazendários também estão protegidos, uma vez que o crédito eventualmente
reconhecido deve ser objeto de compensação de ofício, consoante arts. 89 a 96
da IN RFB n°1.717, de 2017.
(...)"
Em suma, conclui-se pertinente a manutenção dos efeitos da cobrança dos
valores decorrentes de compensação não homologada, cuja origem deriva da
extinção de débitos relativos à estimativas mensais, porquanto evidenciada a
realização do fato que enseja a incidência do imposto de renda e a absorção das
aludidas antecipações na composição do ajuste anual apurado com base no
regime do Lucro Real.
Destarte, ante as constatações acima pormenorizadas, impõe-se não acolher a
pretensão submetida por intermédio da manifestação de inconformidade.

A decisão recorrida não poderia ter adotado posição diferente.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.703 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.900974/2012-81
16
Em sede recursal a contribuinte, além de reafirmar as mesmas razões relativas a
outros débitos, o que ocasionou em compensação em duplicidade e geraria saldo disponível para
compensar os débitos objetos do presente processo.
Ocorre que, o que se analisa no processo de PER/DCOMP é o direito creditório
pretendido, o qual foi inteiramente reconhecido! Não há mais o que se apreciar no presente
processo.
Eventual não homologação da compensação do débito em razão de insuficiência do
crédito não é matéria que está sujeita à apreciação desta TO, ainda mais diante da confissão dos
débitos objetos da DCOMP.
Eventual compensação em duplicidade, como a alegada pela Recorrente, poderia
gerar direito a pedido de restituição específico, mas jamais uma tentativa de modificação dos
débitos confessados e compensados no presente processo.
Ou ainda, poderia a Unidade de Origem, de ofício ou através de provocação da
parte, promover a revisão do pagamento em duplicidade e retirar a alocação do débito
compensado em publicidade do direito creditório objeto do presente processo. Mas, reitero, isso
foge da alçada de competência desta TO.
Em outras palavras, apesar da irresignação Recursal, não há matéria a ser analisada
tendo em vista que a totalidade do crédito pleiteado foi reconhecido.
Assim, diante de tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de não
conhecer do Recurso Voluntário. É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 276
DF CARF MF
Original